Tribunal: TJPA
Processo: 0805456-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6002 - Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805456-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0805456-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: OSCAR SANT'ANNA DE FREITAS E CASTRO, OAB/RJ Nº 32.641, JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, OAB/RJ N.º 140.829; E DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, OAB/RJ Nº 175.193

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que recebeu os embargos à execução sem a atribuição do efeito suspensivo.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o agravante não pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (situações taxativamente previstas no art. 151 do CTN), mas sim a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ou seja, tão somente que a Execução Fiscal seja suspensa até o julgamento definitivo dos embargos, bem como que o débito garantido não seja óbice para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013).

A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Considerando que há nos autos o requerimento do embargante (id n° 3166895 - Pág. 45) e a garantia do juízo, mediante o

Seguro Garantia, com vigência até 2024 (id n° 3166896 - Pág. 36)-

passo a analisar sobre o preenchimento dos demais requisitos.

Sobre a probabilidade do direito, a agravante afirma que a CDA é nula, pois os Sócios e administradores não participaram do processo administrativo responsável pela constituição do crédito tributário e foram incluídos na CDA. Nesse sentido, a partir da análise do Processo Administrativo e da notificação do Auto de Infração, juntados ao id n° 14959800 - Pág. 2 e 3 dos embargos à execução, verifica-se que consta como sujeito passivo unicamente a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Por sua vez, na CDA foram incluídos quatro sócios, os quais, de acordo com a documentação juntada, não foram notificados sobre o Auto de Infração.

De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo n° 103 do STJ “
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”
. Por outro lado, não estando o nome do sócio na CDA, será possível o redirecionamento da execução, se o exequente comprovar a existência dos requisitos previstos no art.
135 do CTN.

Outrossim, verifico a probabilidade do direito, em razão da possibilidade de ofensa ao contraditório e ampla defesa, o que pode ser mais bem discutido e comprovado nos autos dos embargos à execução, tendo em vista que o presente recurso se presta apenas para analisar sobre o recebimento dos embargos à execução.

Por sua vez, em relação ao
periculum in mora,
também entendo que este está suficientemente preenchido, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis a empresa executada, enquanto que o contrário não nos parece verdadeiro, haja vista que ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a Fazenda Pública poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, entendo que deve ser conferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a ação de execução fiscal nº 0837722-77.2019.8.14.0301 até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº 0805198-90.2020.8.14.0301.

Ademais, a exigência fiscal oriunda do Auto de Infração nº 172018510000354-2 não é impeditiva para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, posto que está garantida através do Seguro Garantia id n° 3166896 - Pág. 36, em consonância com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378).

Recurso conhecido e provido para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução

Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Embargos à Execução Fiscal (Proc. nº
0805198- 90.2020.8.14.0301
).

Historiando os fatos, os Embargos à Execução foram opostos por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
que tem como objeto atacar a exigência fiscal consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº. 002019570261343-8, formalizada pelo Auto de Infração 172018510000354-3, para a exigência de multa capitulada no artigo 78, inciso VIII, alínea “a” item 3, da Lei nº. 5.530/891, com redação dada pela Lei nº. 6.715/05, com base na alegação de que a Embargante teria deixado de entregar as Guias de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária – GIA ́s-ST, correspondentes ao período de 03/2016 a 05/2016.

Asseverou que o suposto crédito tributário foi inscrito em Dívida Ativa sob o nº. 002019570261343-8, e cobrado por meio da Execução Fiscal nº 0837722-77.2019.8.14.0301. Assim, opôs os embargos à execução.

O juízo de origem recebeu os embargos à execução nos seguintes termos:

(...) Assim, a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso em tela, apenas vislumbro a apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal. Os demais requisitos não restaram demonstrados na manifestação do embargante, limitando-se a pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto.

Assim, nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os presentes Embargos à Execução para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores elencados no art. 919, §1º do CPC. Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador, para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias. (...)”

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento (id 3166891)

Em razões recursais, em breve síntese, o Recorrente aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1º6, do CPC/15.

Alega que o valor executado se encontra garantido por Apólice de Seguro emitida por seguradora de notório renome (Junto Seguros –nova denominação da JMaluceli Seguros), que abrange valor superior ao crédito tributário e a qual inclusive teve atestada sua idoneidade nos autos da Ação Declaratória Antecipatória de Garantia nº. 0820970-30.2019.8.14.0301 e foi aceita pela própria Procuradoria do Estado do Pará.

Argumenta que a Procuradoria do Estado do Pará nos autos da Execução Fiscal, expressamente aceitou a apólice de seguro, o que demonstra que não há risco algum deste Ente deixar de receber qualquer centavo, na remota hipótese de os Embargos à Execução sejam julgados improcedentes.

Assevera que com o prosseguimento da Execução Fiscal, sem atribuição do efeito suspensivo aos embargos, tal garantia ficará na iminência de ser executada, o que também torna notório o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo.

Destaca que no tocante à iminência de lesão grave e de difícil reparação, tal requisito está flagrantemente presente, pois, com o prosseguimento da execução fiscal, poderá sofrer todos os atos expropriatórios inerentes à cobrança executória, o que se torna ainda mais grave considerando o atual cenário de grave crise decorrente da “COVID-19”, situação anormal e sem precedentes, com fortes impactos econômicos, em que em razão das medidas restritivas impostas pelos Entes, teve que parar de operar, deixando de arrecadar desde meados de março de 2020.

No que tange ao requisito da probabilidade do direito, alega que restou demonstrada a nulidade da CDA, eis que na mesma foram incluídos diretores estatutários da Agravante que não participaram do Processo Administrativo responsável pela constituição do crédito tributário, em frontal contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça através do REsp nº. 1.424.055.

Assevera que também restou amplamente descaracterizada a acusação fiscal através da comprovação efetiva das entregas das GIA ‘s-ST.

Aponta que foi demonstrado que a penalidade a ser aplicada, admitindo-se a veracidade da acusação fiscal, deveria ser aquela mais benéfica, prevista no artigo alínea “f”, do inciso III, do artigo 78
,
da Lei 5.530/89, pois é materialmente mais adequada à conduta adotada pela Agravante, a qual não deixou de entregar as GIAS -ST, mas apenas não possuía o recibo definitivo de recepção destes arquivos.

Por fim, menciona a Agravante que evidenciou que a penalidade aplicada extrapolou o limitador de 10.000 UPF PA previsto no artigo 78, inciso VIII, alínea “a” item 3, da Lei nº. 5.530/89, atingindo a autuação a quantia de 28.811,53 UPF PA.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0805198- 90.2020.8.14.0301, com a consequente suspensão Execução Fiscal nº 0837722- 77.2019.8.14.0301, atribuindo a exigência fiscal oriunda do Auto de Infração nº 172018510000354-2 o status de “débito garantido” nos sistemas da d. Procuradoria e da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, de modo que tal débito não seja óbice para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, nos termos requeridos no pedido da tutela.

A tutela antecipada recursal foi deferida, conforme consta no id n°
3355013
.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n°
3521482
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso- id n°
3748797.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre os Embargos à Execução, que foram recebidos sem a atribuição do efeito suspensivo.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o agravante não pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (situações taxativamente previstas no art. 151 do CTN), mas sim a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ou seja, tão somente que a Execução Fiscal seja suspensa até o julgamento definitivo dos embargos, bem como que o débito garantido não seja óbice para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Sobre o tema, sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Destarte, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Por essas razões, considerando que há nos autos o requerimento do embargante (id n°
3166895 - Pág. 45
) e a garantia do juízo, mediante o

Seguro Garantia, com vigência até 2024 (id n°
3166896 - Pág. 36)
-

passo a analisar sobre o preenchimento dos demais requisitos.

Probabilidade do Direito

Neste requisito, é válido mencionar que não se exige a certeza do direito, mas somente a probabilidade deste.

Pois bem. A agravante afirma que a CDA é nula, pois os Sócios e administradores não participaram do processo administrativo responsável pela constituição do crédito tributário e foram incluídos na CDA. Nesse sentido, a partir da análise do Processo Administrativo e da notificação do Auto de Infração, juntados ao id n° 14959800 - Pág. 2 e 3 dos embargos à execução, verifica-se que consta como sujeito passivo unicamente a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Por sua vez, na CDA foram incluídos quatro sócios, os quais, de acordo com a documentação juntada, não foram notificados sobre o Auto de Infração.

Sobre o assunto, o agravado alega em sede de contrarrazões que a inclusão dos sócios na CDA é legal, tendo em vista que a ação de execução fiscal foi ajuizada
exclusivamente
contra a empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e não contra as outras pessoas indicadas na CDA, de modo que os demandados somente poderão ser incluídos da ação após o redirecionamento do feito (a pedido do exequente) e depois do exame do pedido e o deferimento pelo Juízo, nas hipóteses de dissolução irregular da sociedade ou da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou de infração de lei, contrato social ou estatutos.

No entanto, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo n° 103 do STJ “
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”
. Por outro lado, não estando o nome do sócio na CDA, será possível o redirecionamento da execução, se o exequente comprovar a existência dos requisitos previstos no art.
135 do CTN.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo STJ:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO.

1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco demonstrar a presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da sociedade.

2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80.

3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.

4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

5. Embargos de divergência providos."

(EREsp 702.232/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 26.9.2005 - sem grifo no original)

Outrossim, verifico a probabilidade do direito, em razão da possibilidade de ofensa ao contraditório e ampla defesa, o que pode ser mais bem discutido e comprovado nos autos dos embargos à execução, tendo em vista que o presente recurso se presta apenas para analisar sobre o recebimento dos embargos à execução.

Perigo da demora

Por sua vez, em relação ao
periculum in mora,
também entendo que este está suficientemente preenchido, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis a empresa executada, enquanto que o contrário não nos parece verdadeiro, haja vista que ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a Fazenda Pública poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, entendo que deve ser conferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a ação de execução fiscal nº
0837722-77.2019.8.14.0301
até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº
0805198-90.2020.8.14.0301
.

Ademais, a exigência fiscal oriunda do Auto de Infração nº 172018510000354-2 não é impeditiva para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, posto que está garantida através do Seguro Garantia id n° 3166896 - Pág. 36, em consonância com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), no qual foi fixado o entendimento de que a fiança bancária (na hipótese, o seguro garantia) tem a finalidade apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Belém, 24/08/2021